Tribunal: TJSP
Processo: 2213794-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Indisponibilidade de bens, fundamentada no artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/1992 - Insurgência contra determinação de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do réu/agravante, junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Reforma necessária – Verba de caráter alimentar - Vedação - Observância ao artigo 833, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Indisponibilidade de bens, fundamentada no artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/1992 - Insurgência contra determinação de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do réu/agravante, junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Reforma necessária – Verba de caráter alimentar - Vedação - Observância ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Precedentes desta C. Nona Câmara e E. Corte - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213794-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante
EDUARDO DE SOUZA CÉSAR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213794-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30025-JV
2
VOTO No 30.025 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213794-75.2020.8.26.0000
COMARCA: UBATUBA
AGRAVANTE: EDUARDO DE SOUZA CESAR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
Indisponibilidade de bens, fundamentada no
artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/1992 -
Insurgência contra determinação de bloqueio de 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do réu/agravante, junto à
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Reforma
necessária
Verba de caráter alimentar - Vedação -
Observância ao artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil Precedentes desta C. Nona Câmara e E.
Corte - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por Eduardo de Souza César, nos
autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
que lhe move o Ministério Público do Estado De São Paulo,
insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 3776/3781, que deferiu o
pleito do Ministério Público/agravado de bloqueio de 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do réu/agravante, junto à Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, ser
descabida a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) de
seus vencimentos mensais, ante a natureza alimentar da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213794-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30025-JV
3
executada e sua impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso VI, do
Código de Processo Civil/2015. Alega que e a efetivação do desconto e
da transferência ordenada pela r. decisão agravada não poderia ter
dispensado a necessidade de comprovação efetiva de que tais atos
constritivos resguardariam, de modo suficiente, a subsistência do
agravante. Postula a concessão da antecipação da tutela recursal e
o posterior provimento do recurso (fls. 01/15).
O agravante procedeu ao recolhimento das
custas (fls. 81/83).
Deferido o efeito suspensivo, foram dispensadas
as informações do mm. juiz da causa (fls. 79/79).
Através da petição de fl. 81, o agravante
expressou sua concordância com o julgamento em Sessão Virtual
do presente recurso.
O pedido formulado pelo agravante à fl. 89 foi
indeferido através da decisão de fl. 93, ratificada às fls. 109/112.
O
Ministério
Público
agravado
apresentou
resposta (fls. 96/101).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu
seu r. parecer, pelo improvimento do recurso (fls. 120/126).
É o relatório.
A r. decisão agravada merece subsistir. Senão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213794-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30025-JV
4
vejamos.
Infere-se dos autos que, por força de anterior
liminar de indisponibilidade de bens, fundamentada no artigo 7o,
parágrafo único, da Lei no 8.429/1992, foi pleiteado pelo Ministério
Público, ora agravado, que o bloqueio de bens recaísse sobre o
percentual de 30% (trinta por cento) dos salários do requerido, ora
agravante, percebidos junto à Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (fls. 3.627/3.629 e demonstrativo de fl. 3.633).
Entretanto, merece acolhida a insurgência posta
em análise.
Sobre o tema, o artigo 833, inciso IV, do Código
de Processo Civil/2015, assim dispõe:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os
montepios,
bem
como
as
quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os
honorários
de
profissional
liberal,
ressalvado o § 2o;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213794-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30025-JV
5
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como
às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos
mensais,
devendo
a
constrição observar o disposto no art. 528, §
8o, e no art. 529, § 3o (g.n.)
Do artigo transcrito depreende-se a vedação
expressa à incidência de constrição judicial sobre os salários
recebidos pelo agravado, não havendo que se confundir a verba
aqui perseguida com o instituto da prestação alimentícia, visto que
esta última cuida obrigação através da qual devem ser satisfeitas as
necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, o que não
está em discussão no caso dos autos
Destarte, se a lei processual assegura a
impenhorabilidade dos salários, proventos e pensões não é lícito
descaracterizar essa garantia sob o argumento de efetividade da
tutela jurisdicional. A prevalecer esse ponto de vista a
impenhorabilidade simplesmente deixaria de existir.
Assim já se decidiu: "A disposição abrange
salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente,
passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por
despedida” (RT 618/198, JTJ 205/231).
Desta feita, conquanto subsistente a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213794-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30025-JV
6
indisponibilidade de bens e valores pertencentes ao requerido, ora
agravante, há de ser afastada a incidência do gravame sobre os
salários recebidos pelo ré, ora agravante, junto à Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.
A matéria, aliás, tem precedentes desta C. Corte
de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita

Os extratos acostados ao feito demonstram que
a agravante não é hipossuficiente - Impugnação
à penhora Ação Civil Pública Penhora de conta
em que a recorrente recebe proventos e verbas
salariais
Inadmissibilidade
R.
decisão
reformada nesse tocante (Agravo de Instrumento
no 2072002-36.2020.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS
EDUARDO PACHI, j. 3 de junho de 2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL - Impugnação à penhora Penhora de
conta em que o recorrente recebe verbas
salariais Inadmissibilidade R. decisão reformada. Recurso provido (Agravo de
Instrumento no 2199530-53.2020.8.26.0000, Rel.
Des. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 3 de setembro
de 2020).
AÇÃO DE COBRANÇA (fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213794-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30025-JV
7
sentença) Bloqueio de ativos financeiros Alegação de impenhorabilidade Verba de
natureza salarial que não pode ser constrita,
por força do art. 833, IV, do CPC Constrição
afastada Recurso parcialmente provido (Agravo
de Instrumento no 2231662-37.2018.8.26.0000,
Rel. Des. VICENTINI BARROSO, j. 19 de
dezembro de 2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
Sentença. Bloqueio de montante via Bacenjud.
Decisão que rejeitou a impugnação do executado. Irresignação deste. Cabimento.
Penhora que recaiu sobre conta salário do
devedor. Depósitos de salário e restituição de
imposto de renda. Evidenciada a natureza
alimentar
do
saldo
bloqueado.
Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do
artigo 833, inciso IV, do CPC. Recurso provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2194073-11.2018.8.26.0000, Rel. Des. WALTER
BARONE, j. 30 de novembro de 2018).
Assim sendo, é de rigor a liberação da constrição
determinado pelo mm. juiz a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213794-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30025-JV
8
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator